Tribunal: TJDFT
Processo: 0010313-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AOS PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. INVIABILIDADE QUANTO AO TERCEIRO APELADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação do primeiro e do segundo apelados pelo crime de associação criminosa é medida que se impõe, tendo em vista que o conjunto probatório demonstrou o liame associativo permanente e estável entre eles e outros denunciados para a prática de crimes.
2. Deve ser mantida a absolvição do terceiro apelado quanto ao crime de associação criminosa, uma vez que não ficou comprovado, de forma indene de dúvidas, que o vínculo entre ele e os demais denunciados era estável e permanente.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do terceiro apelado pelo crime de associação criminosa.
4. Conheço do recurso do Ministério Público e dou-lhe parcial provimento para, mantida absolvição do terceiro recorrido quanto ao crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal:
a) condenar o primeiro recorrido pelo crime de associação criminosa, aplicando-lhe a pena total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288, caput, do Código Penal (associação criminosa) e 298 do Código Penal (falsificação de documento particular), por 26 (vinte e seis) vezes;
b) condenar o segundo recorrido pelo crime de associação criminosa (artigo 288, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.